Tribunal: TJDFT
Processo: 0733276-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face a decisão monocrática desta relatoria e que não conheceu a apelação interposta nos autos n. 0718961-75.2020.8.07.0001. Consoante regramento processual vigente, o recurso adequado para impugnar decisões do relator é o agravo interno (art. 1.021, do CPC). Ante eventual vício de inadequação e que possa constituir óbice ao conhecimento do recurso, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403